Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA PRESTADA SEM PODERES ESPECÍFICOS. NULIDADE DA GARANTIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ALTERADO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela empresa autora - locadora - e pela segunda ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança decorrente de contrato de locação comercial firmado entre a autora e a primeira ré, tendo a segunda ré figurado como suposta garantidora por meio de caução de imóvel próprio, prestada por intermédio de sua filha com base em procuração pública. A sentença condenou a locatária ao pagamento de R$ 47.581,59, julgou improcedente o pedido contra a fiadora, afastou a validade da caução e fixou honorários por equidade em favor da segunda ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a caução locatícia prestada por procuradora sem poderes específicos para onerar imóvel alheio; (ii) avaliar a legalidade da cobrança dos aluguéis, encargos locatícios e honorários contratuais no percentual de 20%; (iii) fixar o parâmetro adequado para os honorários advocatícios sucumbenciais da segunda ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caução locatícia prestada por procuradora sem poderes específicos para onerar imóvel alheio é nula, nos termos do art. 661, §1o, do Código Civil, pois os poderes de mandato devem ser interpretados restritivamente.
4. A ausência de apresentação de boletos de cobrança não afasta a obrigação de pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos, cujo ônus probatório da quitação recai sobre a parte devedora, conforme o art. 373, II, do CPC.
5. Os honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula de contrato de locação somente são exigíveis em caso de purgação da mora, nos termos do art. 62, II, "d", da Lei 8.245/1991, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. Os honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 3.000,00 devem ser readequados para 10% sobre o valor da causa (R$ 47.581,59), por não se tratar de causa de valor inestimável, excessivo ou irrisório, conforme o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários contratuais excluídos do débito. Readequação do patamar de fixação dos honorários sucumbenciais. Apelação principal desprovida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A caução locatícia prestada por mandatária sem poderes expressos para onerar imóvel de terceiro é nula.
2. Os honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de locação só são exigíveis na hipótese de purgação da mora.
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o valor da causa quando este não for irrisório, excessivo ou inestimável.